Tribunal: TJDFT
Processo: 0702556-88.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, sob a alegação de omissão no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se os embargos possuem caráter meramente infringente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão recorrida, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. A omissão que justifica a oposição de embargos ocorre quando há ausência de manifestação sobre tese jurídica relevante para o deslinde da controvérsia, e não pela simples ausência de menção expressa a todos os argumentos apresentados pelas partes.
5. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais à resolução da demanda, inclusive a alegação de ausência de motivação na decisão recorrida e a análise do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade para a fixação de alimentos provisórios.
6. O simples inconformismo da parte com o entendimento adotado pelo colegiado não autoriza a interposição de embargos de declaração, conforme entendimento pacífico da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
7. No que se refere ao prequestionamento dos dispositivos legais mencionados pelo embargante, o art. 1.025 do CPC adota a tese do prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos necessários para eventual interposição de recursos excepcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, devendo ser utilizados exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material."
2. "A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração ocorre quando há ausência de manifestação sobre tese jurídica relevante, e não pela falta de menção expressa a todos os argumentos apresentados pelas partes."
3. "O prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais é atendido quando a questão jurídica foi devidamente analisada, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais específicos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1935610/SC; TJDFT, Acórdão 1875232, 0011650-34.2017.8.07.0016; TJDFT, Acórdão 1697679, 0731753-27.2021.8.07.0001.